Tribunal: TJPA
Processo: 0813292-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813292-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813292-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
RAIMUNDO SOARES

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ART. 509, I DO CPC – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de liquidação
por arbitramento na hipótese, bem assim a necessidade de adoção do rito comum.

2 –
A liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica, enquanto o procedimento comum se justifica sempre que a
definição do valor ou da extensão da condenação, exigir a prova de fato novo.

3 – No caso em comento,
inexiste dúvida quanto à definição da parte beneficiada e do devedor da obrigação, tampouco acerca do objeto da obrigação a ser apurado, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos.

4 – Contrariamente ao alegado pela parte agravante, a liquidação pela modalidade de arbitramento, não obsta a realização de perícia técnica se necessária a definição do
quantum debeatur,
sendo na verdade o meio adequado para a realização de tal procedimento.

5 – Parte agravante que não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, na hipótese, razão pela qual, entendo que deve ser mantido o
decisum
recorrido que fixou o rito do procedimento liquidatório por arbitramento.

6 – Destarte, na eventualidade d
a opção pelo procedimento de liquidação por arbitramento se revelar equivocado pela necessidade de produção de fato novo para a apuração do valor ou da extensão da condenação, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813292-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
RAIMUNDO SOARES

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
em de
RAIMUNDO SOARES
,

inconformado com

decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única de São Francisco do Pará/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
, definiu que a liquidação de sentença será por arbitramento.

Na decisão agravada, o juízo primevo definiu que a liquidação de sentença será por arbitramento, com fulcro no art. 509, inciso I do CPC, por entender ser a forma mais adequada na hipótese, sobretudo em razão da maior celeridade processual.

Inconformado, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 7226992).

Alega ser incabível a liquidação por arbitramento sem valores exatos a serem liquidados, não sendo possível trabalhar com presunções, revelando-se necessária a adoção do procedimento comum para viabilizar a produção de provas a fim da melhor satisfação da obrigação.

Aduz que a liquidação pelo procedimento comum tem cabimento nas hipóteses em que, para se aquilatar o valor devido, exsurge a necessidade de provar fato novo que se vincule à obrigação atrelada à condenação e que seja imprescindível para se determinar o
quantum
, como ocorreria na hipótese.

Sustenta, ainda, que fazendo-se necessária a liquidação, eventual elaboração de cálculo sem a devida observância de critérios contábeis, culminaria no ilícito enriquecimento sem causa das partes.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão de origem, determinando que a liquidação da sentença ocorra no procedimento comum.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Constatada a ausência de pedido liminar, foi determinado o regular prosseguimento da demanda (ID. 7377573).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8007432).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 8622810).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão agravada foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de liquidação
por arbitramento na hipótese, bem assim a necessidade de adoção do rito comum.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
ser incabível a liquidação por arbitramento sem valores exatos a serem liquidados, não sendo possível trabalhar com presunções, revelando-se necessária a adoção do procedimento comum para viabilizar a produção de provas a fim da melhor satisfação da obrigação; que a liquidação pelo procedimento comum tem cabimento nas hipóteses em que, para se aquilatar o valor devido, exsurge a necessidade de provar fato novo que se vincule à obrigação atrelada à condenação e que seja imprescindível para se determinar o
quantum
, como ocorreria na hipótese; bem como que se fazendo necessária a liquidação, eventual elaboração de cálculo sem a devida observância de critérios contábeis, culminaria no ilícito enriquecimento sem causa das partes.

Do Rito da Liquidação

Como é sabido, embora
a liquidação de sentença possua natureza cognitiva, o seu procedimento objetiva preparar o cumprimento de sentença com a apuração do valor devido, estando mais próxima da execução do que da ação condenatória que a precedeu, tanto que não há uma nova sentença de mérito, mas apenas a definição do
quantum
a ser pago em função do débito já reconhecido no julgado ilíquido.

Acerca do rito a ser observado na fase de liquidação de sentença, estabelece o art. 509 do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1 Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover o simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2 Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá o promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica, enquanto o procedimento comum se justifica sempre que a
definição do valor ou da extensão da condenação, exigir a prova de fato novo.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO –
ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM PARA PROVA DE FATO NOVO – DESCABIMENTO
– DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E COM BASE NAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS – QUANTUM DEBEATUR PASSÍVEL DE AFERIÇÃO POR ARBITRAMENTO COM POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO A QUO E ADOÇÃO DA MODALIDADE LIQUIDATÓRIA QUE MELHOR SE ADEQUE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Enquanto a liquidação por arbitramento é realizada por meio da apresentação de documentos elucidativos e pareceres pelas partes, com possibilidade de nomeação de perito pelo magistrado, a liquidação pelo procedimento comum, mais complexa e demorada, depende da comprovação de fato novo. Em qualquer modalidade de liquidação, contudo, há uma limitação cognitiva, não podendo as partes discutir o mérito da ação de conhecimento que definiu o dano a ser ressarcido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada
. Com essas premissas, se os questionamentos e equívocos apontados pela parte, relativos à extensão e real ocorrência de dano ao erário no caso concreto, podem ser demonstrados e deslindados com pareceres e documentos elucidativos e explicativos, contendo os cálculos que a mesma entende correto, a hipótese é de liquidação por arbitramento. Entendendo o magistrado, porém, que não é possível prolatar decisão segura sobre a liquidação com base apenas nos documentos elucidativos e pareceres apresentados pelas partes, poderá nomear perito, “observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial” (art. 510, CPC) ou mesmo alterar a modalidade liquidatória para aquela que melhor se amoldar ao caso concreto.

(TJ-MT 10019651820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais –
Fase de Liquidação - Decisão que determinou o prosseguimento do incidente de liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, nomeando perito para apuração dos lucros cessantes – Inconformismo do exequente – Pretensão de liquidação mediante procedimento comum para produção de provas – Descabimento - Ausência de fatos novos a serem provados ou alegados – Realização de perícia, que se põe como incensurável – Prova que se destina à apuração do
quantum debeatur
necessária para o cumprimento da r. sentença
– Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21740669020218260000 SP 2174066-90.2021.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 31/01/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. PROCEDIMENTO
. DEVEDORES SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1
. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do objeto a ser liquidado, o qual requer conhecimentos técnicos específicos, a d. Juíza de primeiro grau estabeleceu a liquidação por arbitramento. 1.1. Não há, por ora, motivos para infirmar tal conclusão, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer apenas como última alternativa no âmbito das liquidações, ou seja, apenas nas hipóteses em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. 1.2. O agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, limitando-se a dizer que o mutuário deveria comprovar a titularidade do crédito perseguido e o valor correspondente.
1.3. Ocorre que tais informações serão oportunamente dirimidas justamente no âmbito da perícia, ressaltando que a própria decisão agravada faz menção ao fato de que “Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo” 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravante, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 3. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07335097420218070000 DF 0733509-74.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/02/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEPARAÇÃO. ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR. Havendo menção expressa no acordo celebrado nos autos da ação de separação dos litigantes, sendo estabelecida a pensão alimentícia no valor de 20% dos ganhos líquidos do alimentante, não é necessário que seja ajuizada nova ação para executar o débito alimentar.
A superveniência do Novo Código de Processo Civil remete ao procedimento comum a liquidação de sentença sempre que houver necessidade de alegar e provar fato novo. Inteligência do art. 509, inc. II do NCPC
. O cumprimento de obrigação de prestar alimentos pode ser processado nos mesmos autos em que tiver sido proferida a sentença, motivo pelo qual não se vislumbra a impropriedade da forma procedimental. Inteligência do art. 531, § 2º, do NCPC. Recurso provido.

(TJ/RS - AI n. 70074474735, 7ª Câmara Cível do TJRS, relator Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 06/10/2017). (Grifei).

No caso em comento, o título judicial determinou a
reintegração do autor, ora agravado, na posse dos imóveis e móveis indicados na inicial, e condenou o requerido, ora agravante à repartição dos lucros advindos da colheita de pimenta do ano de 2011 até a efetiva reintegração, com a devida compensação entre créditos e débitos entre as partes por ocasião da liquidação de sentença
.

Assim, tem-se que inexiste dúvida quanto à definição da parte beneficiada e do devedor da obrigação, tampouco acerca do objeto da obrigação a ser apurado, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos.

Outrossim, insta esclarecer que contrariamente ao alegado pela parte agravante, a liquidação pela modalidade de arbitramento, não obsta a realização de perícia técnica se necessária a definição do
quantum debeatur,
sendo na verdade o meio adequado para a realização de tal procedimento.

Destarte, verifica-se que a parte agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, na hipótese, razão pela qual, entendo que deve ser mantido o
decisum
recorrido que fixou o rito do procedimento liquidatório por arbitramento.

Por fim, ressalta-se que, na eventualidade d
a opção pelo procedimento de liquidação por arbitramento se revele equivocada pela necessidade de produção de fato novo para a apuração do valor ou da extensão da condenação, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022